Tribunal: TJES
Processo: 5005500-89.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005500-89.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FAVIANO NUNES NONATO JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO RECURSAL : ACLARATÓRIOS CONHECIDOS EM PARTEAUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo condenação por roubo majorado, sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório e inaplicabilidade retroativa de alteração jurisprudencial acerca do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade; (ii) verificar se é possível a rediscussão do mérito e reexame do conjunto probatório em sede de embargos de declaração.

III.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. As teses relativas ao "equívoco sobre o auto de apreensão nº 318/2012" e ao alegado "abismo temporal" não foram suscitadas na petição inicial da Revisão Criminal. Trata-se de inovação em sede recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro (arts. 141 e 1.014 do CPC), o que impede o conhecimento dos aclaratórios quanto a estes pontos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, consignando que a condenação se apoiou em conjunto probatório robusto, e não apenas no reconhecimento de voz.
5. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente efeitos infringentes sem a demonstração de vício.
6. A alegação de violação a entendimento jurisprudencial superveniente foi devidamente afastada, com base na irretroatividade de nova orientação jurisprudencial e no princípio do tempus regit actum. A proteção da coisa julgada impede a revisão baseada em nova interpretação jurisprudencial, que não se confunde com lei penal mais benéfica em sentido formal.

7. Para fins de prequestionamento, não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.
2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 734.090/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.316.819/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25.06.2020; TJES, Apelação Criminal n. 0030596-37.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram aS Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer parcialmente dos embargos de declaração e, na parte conhecida, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

VOTO - PRELIMINAR - DA INOVAÇÃO RECURSAL

Como mencionado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FAVIANO NUNES NONATO
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou a improcedência do pedido deduzida em sede de Revisão Criminal, mantendo-se a condenação imposta nos autos da Açao Penal n.
0039249-67.2012.8.08.0024
.

A
Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial
manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso, apontando inovação recursal quanto à tese que, na sua essência, almeja a reanálise da prova com relação aos termos de auto de apreensão e seus reflexos.

Sem delongas,
acolho a preliminar e não conheço dos embargos com relaçao à referida tese
, repito,
relativa ao
Auto de Apreensão nº 318/2012
e ao alegado "abismo temporal" ocorrente quando da prisão do ora embargante. Tais matérias não constavam da petição inicial da Revisão Criminal, configurando nítida
inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

O acórdão abordou e analisou todas as teses previamente articuladas pelo autor, rejeitando-as para fins de revisão criminal. Apenas consignando que a autoria não se consolidou apenas e tão somente em razão do reconhecimento perfectibilizado, mas em razão da palavra da vítima, de contradições do ora embargante, dentre outras provas.

Não há que se enfrentar ponto que, só após o julgamento, o embargante reputou como relevante, tratando-se de inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro (arts. 141, 492, 329 e 1.014 do CPC).

VOTO - MÉRITO:

Quanto ao mérito, não verifico vícios no julgado, quanto a omissão, contradição ou obscuridade, de modo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Transcrevo a ementa do acórdão, exarada nestes termos:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO POR VOZ SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DO RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado por roubo triplamente majorado (art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP), com o objetivo de desconstituir a condenação com base na suposta nulidade do reconhecimento por voz realizado na fase inquisitiva, sem as formalidades do art. 226 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento por voz, feito sem observância do art. 226 do CPP, é suficiente para fundamentar a condenação; (ii) aferir se a alteração jurisprudencial posterior à condenação tem o condão de invalidar decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da voz do requerente foi corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima em juízo, a confissão extrajudicial, o depoimento de policiais, a apreensão de valores em poder do condenado e a inexistência de lesões corporais após alegações de tortura.
4. A condenação foi baseada em um conjunto probatório robusto, e não exclusivamente no reconhecimento por voz.
5. A jurisprudência então vigente à época dos fatos considerava a inobservância do art. 226 do CPP como mera irregularidade.
6. A alteração jurisprudencial posterior não tem efeito retroativo sobre decisões já transitadas em julgado, nos termos do entendimento consolidado do STJ.
7. Inexistência de erro material, flagrante ilegalidade ou inovação probatória relevante a justificar a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
:

A inobservância do art. 226 do CPP na fase de inquérito não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios autônomos e harmônicos que comprovam a autoria delitiva.

A alteração jurisprudencial superveniente não retroage para alcançar decisão penal transitada em julgado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, I, II e IV; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 734.090/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, EDCL nos EDCL no AgRg no AREsp 1.316.819/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25.06.2020; TJES, Apelação Criminal n. 0030596-37.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 05.07.2023.

A finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, limita-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso em tela, observa-se que o embargante busca a
rediscussão do mérito
e o reexame da prova, o que é incabível nesta via.

Diferente do alegado, o acórdão embargado fundamentou de forma clara que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento de voz, mas em razão de um CONJUNTO DE PROVAS, incluindo:

Confirmação em juízo do reconhecimento da voz;

Confissão extrajudicial do embargante;

Depoimentos de policiais e das vítimas;

O afastamento da tese da tese de tortura.

Assim, o CONJUNTO DE PROVAS superam os argumentos isolados do autor/embargante, que não obteve sucesso para fins de alteração da decisão condenatória alcançada pela coisa julgada.

Quanto à alegada violação ao
Tema 1.258 do STJ,
e ao precedente do Excelentíssimo Ministro Rogerio Schietti Cruz, o acórdão foi expresso ao consignar que a condenação do embargante transitou em julgado sob a égide de jurisprudência que considerava o art. 226 do CPP como mera recomendação.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a alteração superveniente de entendimento jurisprudencial não possui efeito retroativo para desconstituir a coisa julgada, uma vez que não se trata de "lei penal" em sentido formal. O princípio do
tempus regit actum
preserva a validade dos atos processuais realizados conforme o entendimento vigente à época
.

Para fins de prequestionamento, ressalta-se que o julgador não está obrigado a mencionar nominalmente todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada de forma fundamentada, o que ocorreu na hipótese.

Verifica-se, portanto, apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo atribuir efeitos infringentes para os quais não se apresentam os pressupostos legais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos de declaração e, na parte conhecida,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA -

Des. HELIMAR PINTO -

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -

Des. LUIZ GUILHERME RISSO -

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA -

Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA -

Todos acompanham.

DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito